Tribunal: CARF
Processo: 10880.928293/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Se o sujeito passivo comprova que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO E VERDADE MATERIAL. COMPENSAÇÃO. IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática. Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência parcial da retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Deve-se comprovar tanto a retenção na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF 80.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928293/2010-67
ACÓRDÃO
1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Se o sujeito passivo comprova que as receitas financeiras foram tributadas
pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte de
IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO E VERDADE MATERIAL. COMPENSAÇÃO. IRRF.
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática. Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência
parcial da retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
2
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Deve-se comprovar tanto a retenção na fonte como o oferecimento dos
referidos rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do Relator, para: a) reconhecer a compensação de estimativas, nos termos da Súmula CARF n.
177; b) no que tange às retenções na fonte, que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil,
a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, levando em consideração o
regime de competência e o regime de caixa, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 317/340) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 303/310, que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado (efl.31/44, volume I), referente à Despacho Decisório (efl.27,
volume I) que reconheceu em parte saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2006.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
3
A interessada apresentou, em 24 de fevereiro de 2006, a DCOMP – Declaração de
Compensação – no 03360.45113.240206.1.3.02-2805, alegando dispor de direito
creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2006.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
863988698, datado de 7 de junho de 2010, nos seguintes termos (fl. 29):

Constam ainda, das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 24 a
26), 27 retenções glosadas de Imposto retido por fontes pagadoras de
rendimentos (IRRF), quer pelo fato de as receitas correspondentes terem sido
oferecidas apenas parcialmente à tributação, quer em face da não confirmação
das retenções na fonte, como segue:

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
4

Também se apontam, como não confirmados, um pagamento, no valor de R$
131.923,86, e as seguintes estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores, indicadas em três DCOMP, as duas primeiras não
homologadas e a última homologada parcialmente:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 11 de junho de 2010 (fls. 30), a interessada apresentou, em 12 de julho
de 2010, a manifestação de inconformidade de fls. 31 a 44, como segue. IRRF
Diz apresentar comprovantes de IRRF em valores iguais ou superiores ao
consignado na DCOMP em exame, emitidos por instituições financeiras de CNPJ
42.184.226/0001-30,
01.522.368/0001-82,
01.701.201/0001-89,
17.298.092/0001-30, 33.066408/0001-15, 33.479.023/0001-80, 33.700.394/0001-
40,
32.062.580/0001-38,
46.567.202/0001-10,
49.336.860/0001-90,
58.160.789/0001-28,
59.588.111/0001-03,
60.518.222/0001-22,
60.746.948/0001-12,
60.942.638/0001-73,
61.472.676/0001-72
e
CNPJ
62.331.228/0001-11, fazendo observações sobre alguns lapsos na indicação de
CNPJ fontes pagadoras.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
5
Diz também não haver localizado os comprovantes emitidos pelas pessoas
jurídicas de CNPJ 17.177.999/0003-03 55.537.831/0001-99 e 74.334.053/0001-85.
Outrossim, reconhece não fazer jus aos valores de R$ 2.091,04 e R$ 866,72,
supostamente retidos pelas pessoas jurídicas de CNPJ 50.579.044/0001-96 e
52.915.386/0001-65. PAGAMENTO A este respeito, alega:
18. [...] o débito questão está sendo questionado em ação judicial (Processo
2008.61.00.014945-7, Justiça Federal de São Paulo) e é objeto de depósito
judicial, conforme demonstrado pelas pegas processuais e demais documentos
juntados a estes autos (doc. 8).
19. Esse suposto débito, portanto, não pode ser cobrado através do presente
processo administrativo tendo em vista que já foi pago por meio de deposito em
juizo e que a sua exigibilidade está suspensa como determina a Lei (art. 151, inciso
II do Código Tributário Nacional). Finalmente, cumpre lembrar que, se houver
desfecho desfavorável para a Requerente, os valores depositados permanecerão
em definitivo com a União. Do contrário, os valores deverão ser imediatamente
devolvidos a Requerente.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDOS
NEGATIVOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
Quanto a isto, argumenta: 22. [...] o não reconhecimento de pagamento no
montante de R$43.379,97 decorre do indeferimento de 3 PER/DCOMPs, quais
sejam, os de n's 16805.22428.300905.1.3.04-7977, 13075.46972.300905.1.3.01-
5432 e 27015.44904.301105.1.3.01-5432.
Ocorre que tais indeferimentos ensejaram a apresentação de Manifestações de
Inconformidade (docs. 9, 10 e 11), que ainda não foram definitivamente julgadas.
23. Isso implica dizer que os débitos referentes aos processos administrativos
mencionados apresentam exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III do
CTN. [...] Neste caso, o art. 74, §2 da Lei n' 9.430/96 estabeleceu que a
compensação extingue o crédito tributário sob a condição resolutória de sua
ulterior homologação [...].
29. Tal dispositivo, combinado aos comandos do art. 151, III do CTN, art. 56 do
Decreto n' 70.235/72 e art. 74 da Lei n' 9.430/96 resultam na conclusão
inexorável de que, ate ulterior decisão, os créditos tributários compensados
deverão ser considerados extintos.
30. No caso concreto, tais disposições resultam em uma premissa bastante
simples: os créditos tributários relativos às estimativas de janeiro a maio de 2004
estão extintos pela compensação, não subsistindo, portanto, o entendimento
fiscal de que tais pagamentos não podem ser confirmados.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme voto condutor:
(...)
IRRF
Como visto, no que tange às retenções de Imposto, a DCOMP em tela recebeu
dois tipos de glosa: o primeiro, com fundamento no não oferecimento – ou no
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
6
oferecimento parcial – de rendimentos à tributação; e o segundo, com base na
ausência de comprovação das próprias retenções.
A manifestante cala-se por completo com respeito à não tributação de
rendimentos; por conseguinte, é evidente que, na DCOMP, ela admite haver
pleiteado o reconhecimento de uma retenção acima daquilo a que faz jus, tendo
em vista o disposto no artigo 231 do RIR/1999: Art. 231. Para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...] III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; No que tange às retenções não comprovadas, ela
apresenta diversos documentos, mas apenas um deles – aquele de fl. 117, no
valor de R$ 180.766,27, emitido pela pessoa jurídica de CNPJ 60.518.222/0001-22
– comprova o IRRF pleiteado, conforme Tabela II, supra.
Oportuno ressaltar que, no documento de fl. 102, a interessada é a fonte
pagadora dos rendimentos, não a beneficiária.
PAGAMENTO
A este respeito, cumpre recordar que, a teor do artigo 156, inciso VI, do CTN,
extingue o crédito tributário a conversão de depósito em renda, não o próprio
depósito. A hipótese aventada pela interessada não outorga liquidez e certeza a
seu pretendido direito creditório e não pode embasar um decisum deste
Colegiado. Logo, esta glosa há que permanecer em sua inteireza.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDOS
NEGATIVOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
O argumento de que as DCOMP numeradas 16805.22428.300905.1.3.04-7977, 13
075.46972.300905.1.3.01
-5432
e
27015.44904.301105.1.3.01-5432,
não
homologadas, ainda pendam de julgamento definitivo é inverídico: efetivamente,
a interessada apresentou manifestações de inconformidade contra sua não
homologação nos processos 10880.908908/2009-03, 10880.972493/2009-13 e
10880.972494/2009-68; entretanto, tais manifestações foram consideradas
improcedentes pelos Acórdãos 15-40.529, da 4a Turma da DRJ/SDR, em 22 de
julho de 2016; 12-70.826 e 12-70827, ambos da 8a Turma da DRJ/RJO, em 4 de
dezembro de 2014, sem que a manifestante recorresse de qualquer uma destas
decisões. Logo, não há o que censurar ao Despacho Decisório, neste tópico.
CONCLUSÃO
Isto posto, recalcula-se o direito creditório da interessada como segue:

Do novo saldo negativo apurado (R$ 3.147.152,49) deve ser deduzido o valor do
crédito reconhecido no despacho decisório (R$ 2.966.386,22), restando em favor
do contribuinte direito creditório complementar no valor de R$ 180.766,27.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
7
Ante o exposto, voto por considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar
no valor de R$ 180.766,27, a ser utilizado exclusivamente nas DCOMP indicadas
no Despacho Decisório ora em exame.
Após, devidamente cientificado em 12.07.2018 (efls.313), interpôs seu recurso
voluntário em 13.08.2013 (efl.314) às efls. 317/340, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e alegando, conforme sumarizado: II — PRELIMINAR:
ERRO DE CÁLCULO NO DESPACHO DECISÓRIO; III — O DIREITO: 111.1. DOS RENDIMENTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA RECORRENTE A) DAS RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS; B) DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS OBJETO DE RETENÇÃO NA FONTE. b.1. Comentários
iniciais: Dos erros cometidos pela Autoridade Fiscal; b.2. Do oferecimento à tributação das receitas
financeiras decorrentes dos investimentos Que sofreram retenção do IRRF; b.3. Informe de
rendimentos como documento hábil a demonstrar o IRRF recolhido e responsabilidade tributária
da fonte pagadora; b.4. Da invalidade do procedimento de fiscalização da Autoridade Lançadora;
b.5. Demonstração do devido oferecimento à tributação; 111.2. Dos PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS
PELA RECORRENTE; 111.3. DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE
PERÍODOS ANTERIORES;
Junto à petição recursal foram juntados documentos comprobatórios às
efls.341/396.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Inicialmente, cumpre registrar que a Recorrente inaugura nova discussão em
Recurso Voluntário no que diz respeito ao oferecimento das receitas à tributação. Com efeito, em
sua manifestação de inconformidade (fls. 31/44), a interessada não tratou da matéria.
Trata-se, portanto, de inovação manifesta na petição recursal, uma vez que o art. 17
do Decreto 70.235 de 1972 expressamente estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Importa consignar que a Recorrente tenta imputar o silêncio na origem ao fato de
que “época do Despacho Decisório, não havia especificação detalhada que pudesse indicar de
forma clara as razões para o indeferimento das compensações pleiteadas pela Recorrente”.
Acresce que “o único documento dos autos que se presta a demonstrar de forma
um pouco mais detalhada — e, mesmo assim, longe de ser claro - as razões para tal indeferimento
foi inserido pela autoridade lançadora somente em 2011, muito tempo após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade pela Recorrente, conforme se extrai da fl. 258 dos autos”.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
8
Contudo, verifica-se que no próprio Despacho Decisório encaminhado (fls. 29)
encontram-se claras instruções para obtenção do detalhamento da análise do crédito:

Assim, não é possível conhecer o argumento apresentado apenas em sede recursal
pelo contribuinte, com fundamento no dispositivo legal supracitado.
Acresce a Recorrente que, à época da Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente estava discutindo em ação judicial (Processo 2008.61.00.014945-7, Justiça Federal de
São Paulo) o débito de R$ 131.923,86, oriundo do não recolhimento de multa moratória em
procedimento de denúncia espontânea efetuado pela Recorrente. Sustenta ainda que, em
14.12.2015, foi exarada decisão favorável pelo Tribunal Regional da 3a Região, restando decidido
que a multa de mora, de fato, não era devida, tendo transitado em julgado em 19/02/2016.
Acrescenta que os valores depositados já foram devolvidos à Recorrente.
Nesse aspecto, essa concorda que o valor de R$ 131.923,86 não deverá compor o
saldo negativo do ano-calendário de 2005 para fins do direito creditório em discussão no presente
processo administrativo.
De qualquer forma, dela não se conhece por se tratar de matéria não controvertida.
No que tange à parte conhecida, conforme relatado, na origem, trata-se de DCOMP
– Declaração de Compensação – no 03360.45113.240206.1.3.02-2805, em que a ora Recorrente
alega dispor de direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2006. Analisando o
Despacho decisório, verifica-se que a unidade de origem reconheceu parcialmente o crédito
tributário pleiteado:

Conforme se verifica, inicialmente, o crédito não foi reconhecido por (i) existirem
parcelas de imposto retido na fonte não comprovadas ou parcialmente comprovadas; (ii)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
9
rendimentos sujeitos ao IRRF não terem sido oferecidos integralmente à tributação; (iii) não
comprovação integral de pagamentos; (iv) existência de Estimativas não compensadas:
As razões da negativa foram detalhadas no despacho decisório (fls. 62/65):

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
10

Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu por reconhecer o
crédito em maior medida, reconhecendo apenas ter sido comprovado o IRRF retido pelo CNPJ n.
60.518.222/0001-22, mantendo no mais o Despacho Decisório.
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente sustenta que os fundamentos e
documentos apresentados em manifestação de inconformidade foram desconsiderados. Neste
aspecto sustenta ter apresentado um quadro contendo informações relativas à maior parte dos
créditos decorrentes de retenção de Imposto de Renda não-reconhecidos pelo Fisco, incluindo
indicação do documento comprobatório de seu direito (informe de rendimentos).
Contudo, cotejando a decisão recorrida com o Recurso voluntário, verifica-se que
em relação às retenções na fonte não comprovadas, dos sete apontamentos indicados pelo
Despacho decisório, a Recorrente afirma não ter provas ou ter se equivocado em relação à cinco
deles:
Decisão Recorrida:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
11

Recurso voluntário
26. Em relação aos valores R$ 3.673,11, R$ 492,27 e R$ 2.197,35, a
Recorrente também reitera que, conforme indicado na Manifestação de
Inconformidade, de fato, se equivocou ao informá-los em PER/DCOMP, de
modo que esses valores devem ser desconsiderados para fim de
composição do saldo negativo correspondente ao ano-calendário de 2005.
27. Por fim, a Recorrente não logrou êxito em localizar os Informes de
Rendimentos dos valores R$ 2.087,12 e R$ 987,42.
Com relação aos valores de R$ 84.371,38 e R$ 121.033,79 indicados acima, a
Recorrente reitera que houve apenas um equívoco quanto à indicação do CNPJ da fonte pagadora
no PERDCOMP, mas que, conforme demonstrado nos informes de rendimento juntados
novamente a estes autos (doc. 04), não restam dúvidas quanto à retenção.
Além disso, a recorrente reitera que as diferenças apontadas decorrem da diferença
entre os regimes (competência e caixa) e junta documentos para demonstrar que as receitas
foram integralmente oferecidas à tributação.
O assunto não é novo no CARF, e decorre de que a DIPJ para empresas optantes
pelo lucro real obedece ao regime de competência, ao passo que a DIRF obedece ao regime de
caixa.
Em outras palavras, se o recorrente comprova que tributou receitas pelo regime de
competência (e possivelmente em período anterior à retenção informada em DIRF, que segue o
regime de caixa), há que se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo recorrente.
A respeito, já se pronunciou o CARF, no Acórdão n. 1003-002.772 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Relatoria de Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça):
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
A respeito, vale reproduzir também o racional do voto condutor, bastante
elucidativo e cuja inteligência reputo aplicável ao caso concreto:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
12
A Recorrente recorreu da decisão “a quo” sob o argumento de, como estava
submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, isso impõe a adoção do
regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com o disposto no art. 70,
§ 1o A da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho de 2017. Assim, em
cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e tributa o
rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o
rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
(...)
Nos termos alegados pela Recorrente, da análise dos extratos, pode-se verificar,
que pelo fato de nos meses de janeiro e fevereiro ter ocorrido mais resgastes, o
rendimento tributável informado pelo banco é maior que o rendimento
efetivamente contabilizado e tributado naqueles respectivos meses. Todavia,
argumenta a Recorrente que a diferença apontada, ou seja, diferença sobre o
montante de R$ 67.772,05, já foi oferecida à tributação ao longo do ano de 2009,
conforme os rendimentos de aplicações financeiras apurados mensalmente com
base no regime de competência, “onde o registro dos lançamentos contábeis foi
realizado no período de competência da receita realizada”.
(...)
A Recorrente também apresentou documentos contábeis no período em
discussão. Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao
oferecimento à tributação da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é
que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o
lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas
aplicações, quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o
regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF
efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as
receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor
oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme
artigo 65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
13
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995. (...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) - III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de
competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem
competem, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento
(custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de
2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas
registradas em períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será: I - deduzido do devido no encerramento de cada período
de apuração ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
14
base no lucro real, presumido ou arbitrado; II - definitivo, no caso de pessoa física
e de pessoa jurídica optante pela inscrição no Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido
no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção,
observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1720, de 20 de julho de 2017).
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei
no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56
será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o
seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em operações
iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em mercados de
renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que, apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz
sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título
ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo,
sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas.
Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da Recorrente, as receitas foram
tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes do cômputo
do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime
de competência e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa,
deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados,
com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como
antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o
regime de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de
determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (anocalendário ou
trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
15
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia Machado
Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto
nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito
do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data
da Sessão: 21/01/2020).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo
o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o
crédito e não homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator:
Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13,
não há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$
8.087,26 de fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de
R$ 70.512,28, mas sim de R$ 78.599,54.
Destaque-se que foram anexados aos autos documentos comprobatórios do
pagamento indevido, Balancete, Livro Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF
retificadora, que aliados aos novos documentos (extratos bancários, Razões e
balancete) comprovam o oferecimento à tributação em questão.
No caso em tela, os documentos juntados buscam demonstrar que os valores
retidos na fonte foram, sim, oferecidos à tributação, mas que diferenças de data entre a emissão
da nota (regime de competência) e o pagamento (regime de caixa) provocaram o desencontro
entre as bases declaradas pela empresa e as DIRFs.
Porém, em relação a este ponto, ainda que os informes de rendimentos
apresentados indiquem que a recorrente poderia ter seu direito creditório, não é possível seu
reconhecimento diretamente em sede de julgamento, pois se faz necessário comprovar que tais
valores foram submetidos à tributação, nos termos da Súmula CARF n. 80, o que não foi objeto de
análise pela origem, uma vez que se considerou inicialmente que não teria sido comprovada a
retenção em relação a tais valores.
Nada obstante, os documentos apresentados têm pelo menos potencial de indicar,
em minha leitura, que houve efetivo oferecimento das receitas e retenção e o oferecimento à
tributação e que a diferença de regimes apontada potencialmente levou ao não reconhecimento
do crédito pleiteado.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
16
Contudo, a premissa adotada pela autoridade de origem, e confirmada no acórdão
recorrido, precisa ser revista, para se proceder a uma análise ampla e holística e que possibilite a
confirmação efetiva (ou não) do direito creditório pleiteado e, nessa linha, tanto o regime de
competência como o regime de caixa, conforme sustenta o Recorrente, devem ser considerados
por parte da autoridade de origem, na averiguação do direito creditório do Recorrente.
Em outras palavras, quanto às retenções remanescentes, em função dos
documentos acostados aos autos em esfera recursal e pela não verificação do oferecimento dos
mesmos à tributação, entendo que há indícios de crédito tributário a favor do contribuinte, mas
que precisam ser novamente analisados pela autoridade de origem.
Além disso, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o
crédito, mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.
Por fim, de acordo com o Despacho Decisório ora combatido, o recolhimento,
efetuado através de compensação, de parcela das estimativas relativas a agosto e outubro de
2005, no montante de R$ 43.379,97, não pôde ser confirmado, em razão do indeferimento dos
respectivos PER/DCOMPs.
Contudo, tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se
extrai do teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302 003.890.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso em relação a este ponto.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso voluntário para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento ao recurso voluntário para: a) reconhecer a compensação de
estimativas, nos termos da Súmula CARF n. 177; b) no que tange às retenções na fonte, que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no recurso voluntário e as informações
constantes nos autos, levando em consideração o regime de competência e o regime de caixa,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.
É como voto.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.803 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928293/2010-67
17
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 425
DF CARF MF
Original